Tribunal: STF
Processo: RE 113102
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-23
Data de publicação: 1987-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA.
ASSISTENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO. POSSIBILIDADE.
SECRETARIO DE ESTADO DA PARAIBA.
ACUSAÇÃO DA PRATICA DE CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NA COMPREENSAO DA SÚMULA 210 HÁ DE TER-SE COMO CABIVEL QUE O
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSSA ARGUIR A EXCEÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
O DISPOSTO NO ART. 64, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
QUE LIMITA A COMPETÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O SECRETARIO DE ESTADO, ACUSADO DA PRATICA DE
CRIME, APENAS ENQUANTO ELE SE ENCONTRAR NO EXERCÍCIO DO CARGO,
CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO
ENTENDIMENTO JURISDICIONAL QUE SE FIRMOU NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E QUE SE ESPELHA NO ENUNCIADO DE SUA SÚMULA N. 394.
E HAVENDO NORMA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO DE SECRETARIOS DE ESTADO, TEM-SE COMO INCONSTITUCIONAL,
FRENTE A CARTA MAGNA FEDERAL, O PRECEITO RESTRITIVO DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR
EX-SECRETARIO DE ESTADO DA PARAIBA, CORONEL DA POLICIA MILITAR,
ACUSADO DE TER PRATICADO CRIME QUANDO AINDA NO EXERCÍCIO DO CARGO,
MESMO QUE O CRIME POSSA SER DE NATUREZA MILITAR, DE VEZ QUE, NA
PARAIBA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ÓRGÃO DE 2A. INSTÂNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR (ART. 89, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
PARAIBA).